Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA GUARDA COM OS GENITORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A transferência da guarda de menores à avó materna é medida que deve ser vista como uma excepcionalidade, nos termos do artigo 33, §2o, do ECA.
2. Correta se mostra a r. sentença monocrática que mantém a guarda das menores com os genitores, se resta evidenciado que têm condições para exercê-la.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.